Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005959-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOLDEN AGRONEGOCIOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 12.046.391/0001-64 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual.

2. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Golden Agronegócios e Armazéns Gerais Ltda.,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1005959-33.2017.811.0041, que concedeu a ordem, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, ora Apelada.

Sustenta, em síntese, que não há ilegalidade no ato administrativo, eis que previsto em ato normativo estadual a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória, além de ter detectado inconsistência na Declaração de Ajuste Anual de IR, provenientes de empresas “fantasmas”, que não possuem inscrição no Cadastro de Contribuintes de Mato Grosso.

Destaca que foi apurada fraude cadastral, o que motivou a suspensão do cadastro de contribuinte, com base no art. 17, “h”, da Lei no 7.098/1998.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, denegando a ordem. (Id 74439464)

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões. (Id 74439468)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Golden Agronegócios e Armazéns Gerais Ltda.,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1005959-33.2017.811.0041, que concedeu a ordem, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, ora Apelada.

Argumenta o Apelante que não cometeu qualquer ilegalidade, uma vez que a suspensão da inscrição decorre da detecção de fraude cadastral, com previsão em ato normativo estadual.

Analisando os autos, verifico que a Impetrante/Apelada teve sua inscrição estadual suspensa em razão de não terem sido atendidas as exigências específicas estabelecidas pela SEFAZ.

Depreende-se das informações trazidas pela Fazenda Pública o seguinte:

“a) a suspensão da inscrição estadual não foi imotivada, vez que a Apelada deixou de prestar informações econômico-fiscais e em razão das irregularidades constatadas em investigação realizada;

b) há absoluta inconsistência na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do sócio, Severiano da Silva Rondon, na condição de pessoa física, uma vez que foram declarados rendimentos elevados, R$ 180.000,000 (cento e oitenta mil reais), provenientes de empresas “fantasmas”, que seque possuem inscrição no Cadastro de Contribuintes de Mato Grosso (sic);

c) em diligência empreendida a residência do citado sócio, seu irmão declarou ser ele trabalhador autônomo, prestador de serviços eventuais por empreitada, não tendo conhecimento de sua participação societária em nenhuma das empresas das quais estava listado;

d) houve a identificação de flagrante evidência de fraude cadastral, o que levou a suspensão da contribuinte com base no artigo 17, h, da Lei 7.098/1998.” (
sic
Id 77227996)

Observo que a legislação estadual estabelece:

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)

Com efeito, não se vislumbra ato ilegal por parte do impetrado ensejador de violação à direito liquido e certo da impetrante.

Transcrevo parte das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“Sendo assim, ao contrário do alegado pela empresa, esta não esta com sua situação cadastral regular, uma vez que na investigação fiscal realizada constataram-se diversas irregularidades:

·
Conforme relato da própria sociedade, esta passou por diversas alterações contratuais, com o intuito de alterar os sócios participantes do quadro societário;

·
Na quarta alteração contratual, realizada em 01/03/2016, Severiano da Silva Rondon, ingressou na sociedade na condição de sócio administrador, com uma cota de participação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

·
Na quinta alteração contratual, realizada em 19/05/2016, Everton Gonçalves, ingressou na sociedade da condição de sócio, assumindo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em cotas de participação;

Ocorre que, mesmo que a impetrante tivesse seguido todo o rito necessário de registro e publicidade de tais alterações contratuais, verificou-se absoluta inconsistência na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do sócio, Severiano da Silva Rondon, na condição de pessoa física, uma vez que foram declarados rendimentos elevados, R$ 180.000,000 (cento e oitenta mil reais), provenientes de empresas “fantasmas”, que seque possuem inscrição no Cadastro de Contribuintes de Mato Grosso.

Não obstante os rendimentos supracitados, na referida declaração ainda consta que o declarante possuiria R$ 140.260,00 (duzentos e quarenta mil e duzentos e sessenta reais) em disponibilidade em espécie, moeda corrente nacional deste país.

Tendo em vista tais fatos, na data de 22/11/2016 foi realizada diligência à residência de Severiano da Silva Rondon, contudo, segundo informado por Domingos, irmão de Severiano, este não se encontraria no local, bem como declarou que este seria trabalhador autônomo, realizado serviços eventuais por empreitada, além de que não tinha conhecimento algum sobre seu irmão ser sócio de nenhuma das empresas nas quais estava listado em tal condição.

Nesse sentido, com a operação realizada, que contou com apoio operacional de policiais militares vinculados à assessoria militar da SEFAZ/MT, foi identificada flagrante evidência de fraude cadastral, motivo pelo qual foi requisitada e realizada a suspensão do cadastro de contribuinte da impetrante, com base no art. 17, “h”, da Lei 7.098/1998:” (
sic
Id 74439451)

Destarte, há previsão legal de suspensão da inscrição estadual pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme acima transcrito.

Por fim, a Impetrante/Apelada não comprovou a mesma regularização do omissão junto ao ente estadual.

Assim, não merece prosperar a alegação de violação a direito líquido e certo, eis que a suspensão da inscrição da impetrante se deu por desatendimento às intimações do fisco, além da detecção de diversas irregularidades.

Importante frisar que , indubitável que o principio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais também deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência.

Ora, tem-se que a partir do momento que uma empresa opera de forma irregular, deixando de apresentar as declarações fiscais à mesma impostas, como no caso em analise, além de dificultar a arrecadação tributária, permanece em situação desigual às outras que cumprem corretamente suas obrigações.

Assim, tenho que lícito e proporciona o ato de suspensão de inscrições em cadastros de contribuintes.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença recorrida e denegar a ordem por ausência de violação a direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022